Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021816-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DORALINA GOMES CASTILHO - CPF: 036.371.861-36 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (IMPETRANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), LUIZ PAULO PEREIRA LEORATO - CPF: 030.102.841-95 (PACIENTE), RAÍZA VITÓRIA DE CASTRO REGO B. GONZAGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição
. Prisão preventiva fundamentada. Contemporaneidade dos fatos. Insuficiência dos predicados pessoais e da paternidade para a liberdade. Inadequação das medidas alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em razão do suposto cometimento de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição, visando à revogação da custódia constritiva.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) pressupostos da prisão preventiva; 2) contemporaneidade
; 3) predicados pessoais e paternidade; 4)
suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, visto que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, estaria perseguindo-a e utilizando diversos contatos telefônicos para se comunicar com ela, além de comparecer à residência de seus familiares, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas.

2. A fuga do paciente afasta a ausência de contemporaneidade.

3. Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória.

4. A
mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória.

5. As medidas cautelares alternativas
não se afiguram suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente está foragido.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A reiteração de descumprimentos das medidas protetivas de urgência e a prática de condutas que colocam em risco a integridade física e psicológica da vítima justificam a prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A fuga do distrito da culpa legitima a custódia cautelar e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.

3.
Predicados pessoais e alegação de paternidade não justificam, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

4. A condição de foragido inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 147, §1o, e 147-A, §1o, II.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC n. 843.468/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.2.2024; STJ, AgRg no HC n. 823.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.10.2023; STJ, RHC 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.9.2020; STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9.10.2018; TJMT, HC 1014278-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 6.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021816-67.2025.8.11.0000 – COMARCA
PARANATINGA

IMPETRANTE: DR. RAFAEL GOMES DE CAMPOS

PACIENTE: LUIZ PAULO PEREIRA LEORATO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUIZ PAULO PEREIRA LEORATO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de incidente processual (PJe no 1000457-26.2025.8.11.0044), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição - art. 24-A da Lei n° 11.340/2006, art. 147, §1o e art. 147-A, §1o, II do CP - (fls. 16 - ID 198610748).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) inexiste contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão preventiva; 3) o paciente
“é tecnicamente primário”
, possui residência fixa, trabalho lícito e
“três filhas menores, para as quais presta auxílio financeiro”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva
“mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 297214380), com documentos (ID’s 29721438 / 297214387).

O pedido liminar foi indeferido (ID 297917388).

O Juízo singular prestou informações (ID 299477399).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Violência Doméstica – Decretada prisão preventiva – Descumprimento das medidas protetivas, ameaça e Perseguição – Presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não configurado – Pela denegação da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 300191354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.3.2025, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva nestes termos:

“[...] De início, portanto, deve-se observar se estão presentes os pressupostos legais que admitem a prisão preventiva. No caso em exame, os delitos imputados ao investigado, por serem praticados no contexto de violência doméstica, se enquadram no pressuposto do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. [...]

Isso porque, conforme consta no inquérito policial o acusado, em tese, vem praticando diversos tipos de violência em face da vítima, ameaçando a vida dela de forma grave, perseguindo-a e descumprindo reiteradamente as medidas protetivas concedidas.

Conforme consta na representação, o representado não aceita o fim do relacionamento com a vítima e desde então, vem praticando atos que colocam em risco a vida dela, seja através de ameaças de morte, colisões veiculares, atropelamento e perseguições.

Assim, os indícios de autoria e materialidade, necessários para caracterizar o fumus comissi delicti estão demonstrados através das oitivas das testemunhas, bem como do relato da própria vítima.

Ademais, importante considerar que já foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, por três vezes, mas que não foram suficientes para manter o representado afastado. Desta forma, é importante considerar que as medidas concedidas não são suficientes para preservação da integridade física e psicológica da vítima. Ora, pelos relatos que constam nos autos, é possível observar que a vítima corre sério risco de vida se o acusado permanecer solto.

Assim, nesse momento do processo, em cognição não exauriente, entendo que o relato da vítima é coerente, e encontra-se em harmonia com os demais elementos de informação até então apresentados e acima referidos, que indicam que a conduta do investigado tem sido temerária e grave e que a sua liberdade pode implicar na prática de novos crimes de mesma espécie ou até mais graves.

Diante de tudo que se foi apurado até aqui, comprovou-se o perigo de liberdade do representado, uma vez que há elementos concretos de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada (art. 312, §2o, do CPP), notadamente diante da possibilidade de novamente causar mal à vítima e a sua família e da possibilidade de reiteração delitiva.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada à proteção da comunidade e da vítima, sua família e amigos, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

A garantia da ordem pública pode ser entendida, basicamente, pela gravidade concreta da infração penal, sua repercussão social e a periculosidade do agente. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o acusado tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pelo modo como os crimes em tese foram praticados.

Tem-se, portanto, evidente periculum libertatis, pois além da garantia da ordem pública, não se chegará à verdade real e processual se o investigado estiver solto, tendo em vista a possibilidade de influência no ânimo da vítima, de seus familiares e da comunidade em geral. Destarte, a presente prisão visa também impedir que o suspeito perturbe ou impeça a produção de provas e reitere.

Assim, por certo que a liberdade do representado não só configura alto risco de continuidade delitiva, como representa perigo à vítima e à sua família.

Conclui-se, portanto, que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do investigado.

Por fim, não vislumbro, pelo menos no momento, a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que não se mostram suficientes para cessar sua periculosidade.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIS PAULO PEREIRA LEORATO, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. [...]”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito – Pje no 1000457-26.2025.8.11.0044)

Em 30.6.2025, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, constatei que a defesa não trouxe argumentos que evidenciassem a possibilidade de revogação do decreto de prisão preventiva do acusado.

Isso porque, a prisão preventiva foi decretada em razão do réu ter descumprido, de forma reiterada, medidas protetivas concedida em favor de sua ex-companheira Doralina Gomes Castilho, conforme relatado na decisão do Id. 185977873: [...]

“Afirma que as medidas protetivas foram concedidas em favor da vítima em 27/9/2023 (Pje 1002954-81.2023.8.11.0044), mas que no dia 11/1/2024, após ver a vítima conversando com um amigo, policial militar, o representado provocou colisão de seu veículo com a motocicleta da vítima, o que a fez cair no solo. Logo em seguida o representado tentou agredir a vítima com um capacete, mas que foi impedido por populares e novamente a ameaçou de morte, dizendo “vou acabar com sua vida, depois eu me mato”, “você vai ver agora o que é desgraça na sua vida, não ache que você vai sair bem, só por ter um policialzinho do seu lado”.

Após ter expirado o prazo das medidas cautelares anteriormente fixadas, a vítima pugnou pela concessão de novas medidas, nos autos do Processo n° 1001544-51.2024.8.11.0044, que foram concedidas em 1/7/2024, com prazo de 6 (seis) meses.

Menciona que no dia 1/1/2025 a vítima compareceu na Delegacia da Polícia Civil e relatou que estava no “Bar do Seu Bica”, momento em que o representado apareceu e a mandou ir para casa, que não aceitaria vê-la com ninguém no Bar. Além disso, a vítima relatou que o acusado utiliza vários contatos telefônicos para falar com ela e aparece na casa de seus familiares.

Posteriormente, em 16/1/2025, a vítima pleiteou e foram concedias novas medidas protetivas de urgência, nos autos do Processo n° 1000113-45.2025.8.11.0044. Contudo, no dia 18/2/2025, a vítima retornou a Delegacia e afirmou que foi perseguida pelo representado que colidiu com o veículo, de propósito. Após a colisão, o representado tentou abrir a porta do automóvel, mas a vítima conseguiu fugir.”

Dessa forma, entendo que, por ora, a concessão de liberdade com aplicação de medidas cautelares, revela-se insuficiente e inadequada, sendo a segregação cautelar do investigado uma forma de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de preservar a integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, a alegação de ter o requerente residência fixa, emprego e ser réu primário não tem o condão de lhe dar um salvo conduto para praticar atos delituosos e ser beneficiado pela liberdade provisória, se presentes os demais requisitos da custódia cautelar. [...]

Sendo assim, entendo por bem manter o posicionamento exposto, ou seja, mantenho a prisão preventiva como garantia da ordem pública, pelos motivos acima delineados.

Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUIZ PAULO PEREIRA LEORATO, com fulcro nos arts. 282, §6o, e 312, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, juíza de Direito – Pje no 1000457-26.2025.8.11.0044)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima [Doralina Gomes Castilho], visto que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, estaria perseguindo-a e utilizando diversos contatos telefônicos para se comunicar com ela, além de comparecer à residência de seus familiares, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas, quais sejam:
“Proibição ao requerido de se aproximar da requerente, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros (art. 22, III, a, da Lei no 11.340/06); proibição ao requerido de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram ou similares (art. 22, III, b, da Lei no 11.340/06); proibição ao requerido de frequentar a residência da requerente, bem como seu local de trabalho”
(PJe no 1001544-51.2024.8.11.0044).

Frise-se que o paciente teria perseguido a vítima e colidido com o veículo conduzido por ela, ocasião em que
“tentou abrir a porta do automóvel”
, mas a vítima
“conseguiu fugir do local”
, conforme registros fotográficos (PJe no 1000457-26.2025.8.11.0044), a revelar maior reprovabilidade da conduta (TJMT, HC 1014278-69.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.6.2024).

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação cautelar para preservar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC n. 843.468/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 29.2.2024; AgRg no HC n. 823.342/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.10.2023; AgRg no RHC 173.897/BA - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 17.2.2023; AgRg no HC n. 868.539/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 18.4.2024).

Logo, a motivação da custódia mostra-se idônea.

Por sua vez, a alegada
“ausência de contemporaneidade”
não resulta caracterizada, uma vez que os fatos ocorreram em fevereiro/2025, sendo a prisão preventiva decretada em 5.3.2025, a qual não foi cumprida porque o paciente
“empreendeu fuga do distrito da culpa”
(PJe no 1000457-26.2025.8.11.0044).

Aplicável aresto do c. STJ:

“A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em seu turno, o paciente comprovou ser pai de Mirela Vitória Siqueira Leorato, de 12 (doze) anos, Maria Clara Siqueira Leorato, de 2 (dois) anos, e Larissa Magalhães dos Santos, de 15 (quinze) anos de idade, conforme documentos (ID 297214382), mas a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

De toda sorte, a paternidade
não goza da mesma presunção de indispensabilidade dos cuidados à prole que a maternidade, segundo posicionamento consolidado pelo c. STF

(STF, HC no 143641/SP – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018),
“sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”
(STJ, RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; TJMT, HC 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.6.2021).

Outrossim, a mera alegação no sentido de ser pai de
“
três filhas menores”
, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não justifica a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas,
não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal, ao se considerar que o paciente está foragido (TJMT, HC 1007036-06.2017.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2017).

Assim sendo,
impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas ordem
DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025